Tribunal: STF
Processo: RE 1564148
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS EM PROVENTOS INTEGRAIS. AUTORA ACOMETIDA POR NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA E DEPRESSÃO. DOENÇA INCAPACITANTE SUPOSTAMENTE NÃO DERIVADADA DE QUADRO DEPRESSIVO. DEPRESSÃO NÃO GARANTIDORA DE PROVENTOS INTEGRAIS CONFORME LEI REGENTE DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A existência moléstia grave não é fator, per se, garantidor dos proventos integrais da aposentadoria, pois essa deve ser a fonte originária da inaptidão ao trabalho.



     2. Caso a doença incapacitante provenha de moléstia grave, prevista no rol garantidor de proventos integrais da lei regente da matéria, essa também será causa dos proventos integrais. 



    3. Para concessão de aposentadoria por invalidez, deve ser demonstrada também a incapacidade para readaptação do funcionário em outros cargos. 



    4. A perícia previdenciária é critério para aferir a influência da enfermidade na aposentadoria por invalidez de um indivíduo, de maneira que poder-se-á definir quando será passível de proventos integrais e quando será parcial, conforme compreensão do corpo pericial. 



    5. As provas apresentadas pela parte autora não foram capazes de contradizer perícia previdenciária e demonstrar a incapacitação promovida por moléstia grave. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 41, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 10-11):



    “(...) a decisão recorrida, ao reconhecer cabalmente a existência da neoplasia maligna da recorrente e ao mesmo tempo ignorá -la para chancelar a concessão de aposentadoria com proventos proporcionais tão somente em razão de moléstia coadjuvante - reprisando -se que a depressão foi diagnosticada após a grave questão oncológica em tratamento - violou frontalmente o art. 40, § 1º, inciso I da Constituição Federal, com redação da emenda 41/2003. 



    Tal entendimento que fundamentou o acórdão recorrido se deu em movimento de mera convalidação da parcial manifestação pericial - contrariada na lide em voga -, demonstrando a carência do Juízo frente à extensa delimitação probatória acerca do erro administrativo que delimitou equivocadamente a aposentadoria com rendimentos proporcionais à recorrente. Na ocasião, deixou -se de considerar que a recorrente se trata de paciente em pleno tratamento oncológico, conforme as reiteradas delimitações documentais ofertadas perante a instrução processual acerca de tal comorbidade e o transcurso do seu tratamento médico interdisciplinar.” 



    Em juízo de retratação, o Colegiado a quo manteve o entendimento anterior, nos seguintes termos (eDOC 31, p. 11):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA INCAPACITANTE. DEPENDÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em aposentadoria por invalidez com proventos integrais. A autora alegou incapacidade para o trabalho devido a neoplasia maligna, enquanto a perícia médica concluiu por incapacidade decorrente de transtornos depressivos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a incapacidade laboral da autora decorre de doença prevista em lei como geradora de proventos integrais na aposentadoria por invalidez. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais está condicionado à comprovação de incapacidade decorrente de doença grave prevista em lei municipal. 



    4. A perícia médica oficial concluiu que a incapacidade da autora resulta de transtornos depressivos, não incluídos no rol de doenças que garantem proventos integrais. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso desprovido. 



    Tese de Julgamento: "1. A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais depende da comprovação da incapacidade decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei municipal. 2. O laudo pericial realizado pelo Instituto de Previdência é peça fundamental para a definição da doença incapacitante e, consequentemente, do direito aos proventos integrais da aposentadoria por invalidez.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do reexame da matéria em virtude da determinação da sistemática da repercussão geral, Tema 524 (eDOC 29), ratificou os termos do acórdão anterior, asseverando que (eDOC 31, p. 14-15): 



    “Os pedidos formulados na inicial (conversão dos proventos integrais em parciais e condenação aos pagamentos custas e honorários advocatícios) foram julgados improcedentes, e tal entendimento adotado na sentença deve ser mantido. 



    Isso porque, em relação à aposentadoria por invalidez, essa será concedida ao segurado, quando constatada a sua incapacidade para o trabalho, assim como a falta de possibilidade de readaptação. Nos termos da lei nº 981 de Valparaíso de Goiás vejamos:



    (...)



    Como visto, os proventos de aposentadoria como regra serão proporcionais, sendo integrais apenas dos casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. O §7º do supracitado art. 13 esclarece quais são as doenças graves para efeitos de aposentadoria naquele ente público:



    (...)



    No caso dos autos foi elaborado laudo pericial, confirmando a incapacidade permanente da apelante para o exercício do trabalho, sem possibilidade de reabilitação, em virtude da constatação de doenças previstas na CID 10 F 33 (Transtorno depressivo recorrente), F 41.2 (Transtorno misto ansioso e depressivo) e F 60.4 (Personalidade histriônica). 



    Frisou-se, expressamente que a doença causadora da incapacidade não seria daquelas especificadas no artigo 151, da Lei Federal nº 8.213/19912 ou em Lei Previdenciária Municipal: 



    “Ressalta-se que a Junta Médica Oficial do IPASVAL informou que a incapacidade da servidora não decorre de moléstia ou situação prevista na Portaria Interministerial nº 2.998/2001, fato que determina a concessão o benefício de Aposentadoria por Invalidez com proventos integrais. (Evento 18, arquivo 04, fl. 22)”



    Portanto, não foram apresentadas provas de que a apelante faça jus ao recebimento de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais e que o benefício concedido não respeitaria a legislação regente da matéria, considerando que não foi a neoplasia maligna que levou a autora a afastar-se do trabalho, mas sim os episódios de depressão, conforme se extrai da perícia realizada pelo IPASVAL (evento 18, arquivos 02 e 03). 



    Importante salientar que a parte autora, ora recorrente, não requereu em juízo a produção de novas provas periciais a fim de embasar sua fundamentação de que a depressão foi causada pela neoplasia, simplesmente se limitando a discordar do laudo, mas requerendo o julgamento antecipado da lide (ev. 25).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação municipal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 524 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT (Tema 524 da Sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que o rol, especificado em Lei Complementar do Estado do Mato Grosso e que enseja a aposentadoria por invalidez com direito ao recebimento integral dos proventos, é taxativo. 



    II – No caso dos autos, não há no Estado de São Paulo, conforme determinado pelo art. 40, § 1°, da Constituição Federal, lei específica sobre o tema, motivo pelo qual a controvérsia foi decidida com base nas provas acostadas no processo. 



    III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1213283 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.02.21)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.06.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à revisão da aposentadoria decorrente de invalidez por moléstia profissional, com proventos integrais, seria necessária a análise de norma local (Lei Estadual 1.614/2005), além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por incidir, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O caso em análise não se amolda ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1255964 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.09.20)



    Corroborando com tal entendimento, o Ministério Público Federal, em seu parecer, sustentou, em suma, o seguinte (eDOC 43, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS INTEGRAIS. DOENÇA INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279/STF. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento recurso extraordinário.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente